Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733680-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 63306535). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 12:45:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador